Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-34.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014627-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILA CARNEIRO FABRIS AGUIAR - CPF: 019.470.031-35 (RECORRENTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS-

TRANSPORTE AÉREO -

VOO DOMÉSTICO-

AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “ASSENTO MAIS AZUL”- VIAGEM REALIZADA EM POLTRONA DIVERSA DA ADQUIRIDA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA- DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a responsabilidade da ré objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e não tendo a companhia aérea se desincumbido de seu ônus probatório, não há falar em afastamento da sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

A situação desborda do que poderia ser considerado mero dissabor e irritação restritos à reparação por danos materiais, na medida em que a autora adquiriu a poltrona especial visando obter mais conforto durante a viagem, visto que se encontrava recém-operada.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRISCILA CARNEIRO FABRIS AGUIAR recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

A Recorrente sustenta que viajou para realizar procedimento cirúrgico e, em razão disso, adquiriu passagens aéreas pagando valor maior com vistas a ter um assento mais confortável, bem como escolher um voo com período menor de duração.

Assevera que na viagem de volta foi avisada momentos antes do embarque acerca da mudança de aeronave, a qual não tinha assento diferenciado e com duração diversa daquela contratada.

Aduz que os tormentos experimentado ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, uma vez que houve falha na prestação de serviço pela Recorrida.

Discorre que, a Recorrida deixou de apresentar contestação, razão pela qual devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A Recorrente ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que sofreu dano material e abalo moral tendo em vista que adquiriu passagem aérea da recorrida com um valor maior com vista a ter um assento mais confortável, bem como uma viagem com menor tempo de duração, porém, ao embarcar foi realocada em outra aeronave sem a comodidade paga e com maior tempo de duração de voo.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos tendo em vista a inexistência de prova mínima do alegado dano.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos a Companhia aérea, após a sentença, protocolou sua contestação nos autos, sendo que consta expressamente em suas razões que a Recorrente de fato adquiriu assento especial, o qual não lhe foi disponibilizado em razão da mudança de aeronave, a qual não havia assentos “mais azul”.

Cumpre anotar que a responsabilidade da Recorrida, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é objetiva, de maneira que, para afastar referida responsabilidade teria que comprovar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ademais, independentemente da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova ditada pelo artigo 6º, VIII, do referido diploma legal, por inteligência do artigo 333, II do Código de Processo Civil de 1973 (vigente quando da instrução processual), incumbia à ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Importante pontuar que, de acordo com a documentação acostada pela Recorrente a opção pela aquisição de poltrona especial se deu em razão desta ter feito uma cirurgia e estar recém-operada, necessitando de maior conforto, o que foi frustrado pela Companhia aérea.

Nesse contexto, patente se mostra a ocorrência de danos morais no caso em comento, pois, efetivamente a situação vivenciada pela Recorrente colore a figura do dano moral, embora sem maiores consequências dramáticas.

Assim, diante das peculiaridades do caso e atento das balizas da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta decisão.

De igual modo, ante o fato de que a Companhia deixou de fornecer o serviço contratado e pelo qual recebeu, deve ser condenada a restituir a importância de R$65,00 (sessenta e cinco reais) pago pela Recorrente pelo assento “mais azul”, com correção e juros a contar a partir do desembolso.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar procedente os pedidos veiculados na preambular, condenando a Recorrida a indenizar a Recorrente em danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como em danos materiais na importância de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023